Tribunal: TJSP
Processo: 2263560-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína, maconha e anfetamina). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário, e que foi preso em flagrante com 20,6 g de cocaína, 2,4 g de maconha, além da presença de 1,4 g de anfetamina, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína, maconha e anfetamina). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário, e que foi preso em flagrante com 20,6 g de cocaína, 2,4 g de maconha, além da presença de 1,4 g de anfetamina, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263560-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente IRLAN
PEREIRA PRATES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.2 - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
2
Habeas Corpus no 2263560-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Autoridade Coatora: MM. Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO)
da Comarca da Capital/SP
Paciente: Irlan Pereira Prates
Voto 2824
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína, maconha
e anfetamina). Pretendida revogação da prisão preventiva do
paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente
primário, e que foi preso em flagrante com 20,6 g de
cocaína, 2,4 g de maconha, além da presença de 1,4 g de
anfetamina, em situação reveladora, pelo menos à primeira
vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime
prisional mais brando que o fechado. Respeito à
proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima
excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida
com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Irlan Pereira Prates, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do
Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) da Comarca da Capital/SP.
O impetrante, em apertada síntese, insurge-se contra a
prisão preventiva do paciente, aduzindo que não há indicativos concretos que a
justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, de forma que
não há elementos a permitir a conclusão de que sua soltura do acusado possa
atrapalhar indevidamente a marcha ordinária do processo. Cita precedentes dos
Tribunais Superiores.
Ressalta condições favoráveis do paciente, tais como
primariedade, além da pouca quantidade de droga encontrada em seu poder.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, quando muito, impostas medidas cautelares diversas da
prisão, postulando desde já, como medida liminar, o imediato alvará de soltura em
favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
3
O pedido liminar foi deferido às fls. 61/66.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 76/93).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta dos autos: "Presente os Policiais
Militares acima qualificados, informando que nesta manhã, durante o patrulhamento
ostensivo, pelo local, área deste 68o DP, avistaram um individuo sexo masculino que,
ao visualizar a viatura, mudou de direção e, diante de sua atitude suspeita, foi o
mesmo abordado; durante busca pessoal, foi encontrado em sua posse um pote
plástico contendo: 18 invólucros plásticos com substância que aparentava ser
cocaína e 16 pinos com substância que aparentava ser crack, 05 pedras com
substância que aparentava ser crack, 08 embalagens de plásticos transparente com
substância que aparentava ser o entorpecente conhecido como skunk, 05
comprimidos que aparentava ser ectasy, além da quantia em dinheiro de vinte e cinco
reais. Indagado sobre os fatos, o indivíduo aqui identificado como IRLAN PEREIRA
PRATES, confessou que ali estaria na prática de tráfico, que aquelas circunstâncias
estariam sob sua responsabilidade e que os valores seriam provenientes de vendas já
realizadas, contudo, reservou-se em nada mais revelar sobre a procedência das
substâncias. A seguir fora conduzido esta Unidade Policial para todas as demais
providências de Polícia Judiciária. (...)."
Ouvido perante a Autoridade Policial, o autuado disse ser
usuário de drogas (fls. 25).
O laudo de constatação provisória de fls. 29/32 aferiu a
quantia da droga em 20,6 g de cocaína, 2,4 g de maconha, além da presença de 1,4
g de anfetamina.
A prisão em flagrante foi convolada em preventiva na
forma autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os
requisitos do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública e à aplicação
da lei penal, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP
(fls. 43/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
4
A decisão veio vazada nos seguintes termos:
Trata-se, na hipótese, da apreensão de considerável
quantidade de drogas de natureza diversa, extremamente lesivas (18 porções de
cocaína, 21 porções de crack, 08 porções de skunk e 05 comprimidos de ecstasy), o
que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, à localização das drogas em
posse do autuado, à confissão informal proferida perante os agentes da lei, além da
apreensão de quantia em dinheiro sem origem comprovada, denota que se destinavam
ao comércio espúrio. Consigna-se, outrossim, que as declarações prestadas pelo
indiciado em solo policial encontram-se isoladas nos autos e não merecem respaldo,
sobretudo diante dos relatos dos condutores da ocorrência. Destarte, a alegação de
que é usuário não comporta acolhida, sobretudo diante da quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos. Ademais, conforme se extrai do boletim de ocorrência de
anexo (fls. 03/05), NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, uma vez que, ao que consta, o indiciado é morador de
rua, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal
e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade de
drogas com ele supostamente apreendida apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verificamos a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se
revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das
hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
5
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou não
da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como para
evitar
a prática de infrações penais
(TJSP; Habeas
Corpus
2002089-
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas, cabendo-
lhe, portanto, a concessão da liberdade provisória.
Ora, sem descurar da gravidade do delito, há que se
recordar que esta particularidade traduz apenas vetor para verificação da adequação da
medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do CPP. Ou seja, não é apta, por si só, a
justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, absolutamente primário (cf. fls. 34/35), foram apreendidas 20,6 g de
cocaína, 2,4 g de maconha, além da presença de 1,4 g de anfetamina, em situação
reveladora, pelo menos à primeira vista, de que a quantidade apreendida, não será
suficiente para, por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos autos
(paciente primário e que, a princípio, não se trata de traficante estruturado e integrante
de organização criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento
de regime prisional mais brando que o fechado.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10 de
setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
6
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a prisão
do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual claramente
se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno traficante com
prognose penal favorável ao redutor.
Em arremate, o fato do paciente ser morador de rua não
justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, que é medida extrema, como já
decidido na Jurisprudência do Pretório Excelso: “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva.
Decreto fundado na gravidade do delito e no fato de o réu ser morador de rua.
Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão cautelar. Constrangimento
ilegal caracterizado. Precedentes. HC concedido. É ilegal o decreto de prisão
preventiva que se funda na gravidade do delito e na falta de residência fixa do
acusado, decorrente de sua condição de morador de rua.” (HC n. 97177, Relator
Ministro Cezar Peluso, 2a T., Dje 8/10/2009)
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator concreto
de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de,
ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o
fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade, para o fim de substituir
sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263560-97.2020.8.26.0000 -Voto no 2824
7
ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial; e
(iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício.
Fundamentos: artigo 319, incisos I e IV do CPP e art.
282, parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja revogada
a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que quanto
menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de medidas
profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos impele a
reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade
Ante o exposto, RATIFICO a liminar de fls. 61/66 e
CONCEDO A ORDEM ao paciente IRLAN PEREIRA PRATES, a fim de revogar
sua prisão preventiva, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas
acima especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício.
XISTO RANGEL
Relator